Tribunal: TJDFT
Processo: 0730238-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0730238-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS AGRAVADO: HENIO DE AZEVEDO GALDINO, ANTONIO JOSE DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CONDOMÍNIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS contra decisão proferida na ação de conhecimento ajuizada por HENIO DE AZEVEDO GALDINO e ANTONIO JOSÉ DE SOUZA (0716214-21.2021.8.07.0001). A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 99833896): “O pedido do terceiro interessado BENAMI JOSÉ GOMES JUNIOR para atuar como assistente dos autores encontra óbice no art. 119 do CPC. Primeiro, porque deixa transparecer sua pretensão de que a sentença seja favorável à parte autora, o que se mostra incompatível com a sua condição de membro da comissão eleitoral. Segundo, porque não tem qualquer interesse jurídico na demanda. Explico. "Há interesse jurídico quando a decisão pode alcançar de maneira negativa a esfera jurídica do terceiro que entretém uma relação jurídica conexa àquela afirmada em juízo." (MARINONI, 2015, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL COMENTADO). A presente ação tem como único objeto a substituição do candidato para participação das eleições. O assistente, por seu turno, alega o seu dever de fiscalização de todos os atos da eleição, na condição de integrante da comissão eleitoral, objetos distintos dos que constam do presente pleito. Desse modo, a procedência ou improcedência dos pedidos constantes deste processo em nada afetam a esfera jurídica do pretenso assistente, pois a sua insurgência diz respeito à lisura da ata, do processo eleitoral e à necessidade de prestação de contas, aspectos distintos dos aqui discutidos. A mera alegação de dever de fiscalização sobre todos os atos do processo eleitoral não sustenta o pedido de intervenção de terceiro, já que o processo é público e pode ser acompanhado pelo requerente. Finalmente, todos os condôminos e membros da comissão eleitoral têm interesse reflexo no resultado das eleições e na lisura de seu procedimento. No entanto, não é esse o interesse que justifica a intervenção de terceiros, sob pena de gerar tumulto processual e frustrar a razoável duração do processo. Posto isto, indefiro o pedido de assistência formulado por BENAMI JOSÉ GOMES JUNIOR. Quanto à conexão aventada pelo Condomínio, reza o art. 55, caput, do CPC, que reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. Esta ação discute o direito de substituição de candidato da Chapa inscrita para a disputa da eleição condominial antes do julgamento da impugnação. Com efeito, não é o caso de reunião de processos, conforme o disposto no § 1o do art. 55 do CPC, razão pela qual indefiro o pedido de ID 93131649. Por fim, intimem-se as partes para que apresentem réplica à contestação de ID 94303530, no prazo de 15 dias, devendo indicar as provas que ainda pretendem produzir. Sem prejuízo, e no mesmo prazo, fica o réu intimado a informar se ainda possui outras provas a produzir, indicando o objeto e a finalidade. Na oportunidade, e considerando que realizada a substituição do integrante da "Chapa Força Tarefa", em cumprimento a tutela deferida (ID 97688438), esclareça o réu a impossibilidade de realização das eleições conforme previsto no Edital de Convocação e na Convenção Condominial, ainda que de forma virtual, ou determine a sua realização no prazo de 10 dias. Com a resposta, analisarei se a não realização das eleições, a despeito da decisão antecipatória, caracteriza descumprimento da decisão judicial e a aplicação de multa por descumprimento, se o caso”. Nas razões do recurso, o agravante afirma que a Assembleia designada para o dia 22/05/2021 (sábado) foi cancelada em virtude da recomendação do Administrador do Lago Sul, por conta da aglomeração de pessoas de poderia ocasionar, tendo em vista o momento crítico vivido pela pandemia e pelo Condomínio possuir quase 600 (seiscentos) condôminos. O agravante alega que, com o indeferimento da liberação para a realização de Assembleia pelo administrador do Lago Sul, em virtude da Pandemia, houve o consequente cancelamento da Assembleia e da Eleição condominial. Assim, requer seja acolhida a preliminar para revogar a decisão que determinou a comprovação da realização de Assembleia, tendo em vista que a Assembleia e a Eleição condominial do dia 22/05/2021 foi cancelada por determinação das autoridades competentes. Enfatiza que a realização da Assembleia por forma virtual se torna inviável, diante de toda a dificuldade do acesso por meio eletrônico e ao grande número de idosos que são proprietários de lotes. Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente recurso, a fim de que a decisão agravada que determinou o prazo de 10 (dez) dias para a realização da Assembleia seja revogada, sob pena de pagamento de multa, em caso de descumprimento. É o relatório. Apesar dos argumentos despendidos pela agravante, o recurso não merece conhecimento. O art. 1.015 do CPC, ao disciplinar as matérias suscetíveis de impugnação pela via do agravo de instrumento, dispõe: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação por meio deste procedimento recursal. O agravante está recorrendo da parte da decisão que determinou ao réu que esclareça a impossibilidade de realização das eleições conforme previsto no Edital de Convocação e na Convenção Condominial, ainda que de forma virtual, ou determine a sua realização no prazo de 10 dias. Conforme consta da decisão, só após a resposta, será analisado se a não realização das eleições, a despeito da decisão antecipatória, caracteriza descumprimento da decisão judicial e a aplicação de multa por descumprimento, se o caso. Analisando o ato judicial em discussão depreende-se que ele não representa juízo positivo ou negativo, nem rejeição ou acolhimento da pretensão formulada nos autos de origem, tão somente, determina a manifestação do réu sobre impossibilidade de realização das eleições conforme previsto no Edital de Convocação e na Convenção Condominial, ainda que de forma virtual, ou determine a sua realização no prazo de 10 dias. Deste modo, o pronunciamento emanado pelo Juízo configura-se ato de mero expediente, não se sujeitando a recurso, em virtude da ausência de caráter decisório. Com base no art. 932, III, e no art. 1.015, ambos do CPC, e no art. 87, III, do RITJDFT, não conheço do agravo, já que manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador